Tribunal: TJES
Processo: 5004281-65.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-65.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: SAO MATEUS CARTORIO DO 1 OFICIO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. NECESSÁRIA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5004281-65.2023.8.08.0047

Recorrente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Recorridos: SÃO MATEUS CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO; SERASA S.A; CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. NECESSÁRIA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1).
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME PROTESTADO INDEVIDAMENTE PELO REQUERIDO SAAE, POR DÍVIDA CONTRAÍDA POR SUA IRMÃ, TENDO A AUTARQUIA ERRONEAMENTE CADASTRADO O DÉBITO COM O SEU CPF. ACRESCENTOU QUE, POR CONTA DISSO, OBTEVE NEGATIVA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE UMA CASA, VINDO A EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR PARA LIMPAR SEU NOME E NÃO PERDER A OPORTUNIDADE. POR TAIS RAZÕES, PLEITEOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(
2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
[...]
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para: a) CONDENAR o requerido SAAE a restituir à parte autora, em dobro, o valor de R$ 142,62 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). b) CONDENAR o requerido SAAE a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extingo o processo em face do Serasa e Cartório de 1º Ofício de São Mateus, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.
[...]

”
.

(3). RECURSO
SAAE
.
ERRO PRATICADO QUE NÃO FOI OCASIONADO DE FORMA INTENCIONAL POR PARTE DA AUTARQUIA. CULPA PELO EQUÍVOCO QUE SÓ OCORREU PELA CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, NÃO SENDO RAZOÁVEL PORTANTO QUE A AUTARQUIA SEJA PENALIZADA TÃO SEVERAMENTE PELO CASO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5).
MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO, PELA QUAL A AUTORA ALEGA TER SOFRIDO UM PROTESTO INDEVIDAMENTE POR PARTE DO REQUERIDO. NO
ID.: 10458520
, CONSTA A AUTORIZAÇÃO LAVRADA PELO SAAE, NA QUAL A AUTARQUIA ATESTA A AUTORIZAÇÃO PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO APÓS A QUITAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE. EM SEDE RECURSAL A AUTARQUIA SUSCITA A SUA BOA-FÉ PUGNANDO PELA REMOÇÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE ORIGEM A TÍTULO DE DANO
IMATERIAL.
COMPROVADA INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA EM PROTESTO REFERENTE À DÉBITO QUE NÃO LHE PERTENCIA. ATO CONTÍNUO, A PRÓPRIA AUTARQUIA RÉ ASSUME O ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
É QUE ESTA COLENDA TURMA, EM CASOS ANÁLOGOS DE ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, TEM DECIDIDO PELO MONTANTE INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). O CRITÉRIO PARA TAL QUANTIFICAÇÃO E VALORAÇÃO FOI CONSTRUÍDA COM BASE NA LESÃO QUE O OFENDIDO SUPORTA NESSES CASOS DE ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SABENDO-SE QUE A REPERCUSSÃO DESTE ATO INDEVIDO CAUSA SEVERO PREJUÍZO QUE, DADA A SUA NATUREZA
IN RE IPSA
, PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO.
ASSIM, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, ENTENDO COMO SENDO PERTINENTE A SUA MINORAÇÃO PARA O VALOR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
TENDO EM VISTA OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO A CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7)
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA MINORAR A VERBA INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, POR FORÇA LEGAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)